Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701758-78.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do presente Mandado de Segurança por eles proposto em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido formulado na inicial para não se submeter ao recolhimento do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais no ano-calendário 2022. A questão central ora em debate foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070), pendente de julgamento, pois em decisão proferida em 17/12/2022, restou consignado que “após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que acompanhava o voto divergente do Ministro Dias Toffoli, o processo foi destacado pela Ministra Rosa Weber (Presidente)”. A conclusão deste julgamento está programada para ocorrer em 12/04/2023. Sendo assim, em reconsideração a decisão anterior por mim proferida (ID. 43015533), a fim de evitar decisões conflitantes, reputo prudente aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito da matéria em discussão, ou seja, se o tributo poderia ter sido cobrado validamente no exercício de 2022, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023. Nesses termos, SUSPENDO o curso deste processo. Aguarde-se a conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no. 7066, 7078 e 7070. Publique-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora